Tribunal: TJDFT
Processo: 0711950-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na origem, processa-se pedido individual de cumprimento de sentença coletiva, requerido por MARIA EDNA PEREIRA MAZON. Pela decisão agravada, o juízo reconheceu ser a autora isenta da contribuição previdenciária e determinou a expedição dos requisitórios relativos ao valor incontroverso. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL sustentou que a isenção fiscal da qual a autora seria beneficiária teria sido revogada pela Emenda Constitucional n. 103/2019 e que não haveria parcela incontroversa, posto que houve impugnação à totalidade da dívida, matéria pendente de julgamento em outro recurso. Instado a se manifestar quanto a eventual inobservância da unicidade recursal, o ente público reiterou que, em face à mesma decisão, já havia interposto o agravo de instrumento n. 0710662-39.2025.8.07.0000 (ID 70684164). É o relatório. Decido. Conforme consignado, este recurso impugna a mesma decisão do agravo 0710662-39.2025.8.07.0000 e sob os mesmos fundamentos. Em nosso sistema processual vige o princípio da unirrecorribilidade das decisões, sendo inadmissível a interposição de mais de um recurso da mesma natureza em face de uma única decisão. Desta forma, diante do não atendimento aos requisitos formais de admissibilidade, incabível o conhecimento do recurso. Ante o exposto, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator